Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732874-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBERT ROSA BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOBERT ROSA BATISTA em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0714443-20.2022.8.07.0018), indeferiu a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por JOBERT ROSA BATISTA em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, requerendo: a) a declaração da nulidade de todos os atos que subtraíram a sua pontuação da prova discursiva do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Militar da Polícia Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, subsidiariamente; b) seja determinada uma nova correção de sua prova discursiva, com as devidas fundamentações ou seja majorada a sua nota, consoante recurso administrativo e; c) seja assegurada a sua nomeação e posse para o respectivo cargo, em caso de convocação, se lograr êxito nas demais etapas do certame. Narra o autor, a sua inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Militar da Polícia Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regulado pelo Edital no 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018 Informa a obtenção de 42 (quarenta e dois) pontos na prova objetiva e 5,69 pontos na avaliação subjetiva. No entanto, revela a sua exclusão do certame porquanto não alcançou a nota mínima de 6 (seis) pontos na prova subjetiva para prosseguir nas demais etapas. Registra a interposição de recurso administrativo, auxiliado por profissional da área de língua portuguesa, o qual foi indeferido pela banca examinadora. Insurge-se contra o ato administrativo atacado alegando resposta genérica do Instituto IADES sem qualquer motivação ou justificativa. Lista ilegalidades na correção da sua avaliação subjetiva. Impugna os critérios avaliativos, tendo em mira que os seus argumentos estão bem articulados e consistentes, bem como não ocorreram contradições entre os questionamentos solicitados. Desse modo, pugna pela revisão desse critério. Por outro lado, assenta boa coerência argumentativa mencionando a inexistência de contradições na sua argumentação ou qualquer tipo de truncamento sinático implicando prejuízo para a lógica da argumentação. Para mais, pontua que há lógica entre os parágrafos de sua autoria, semanticamente relacionados. Assim sendo, pleiteia uma revisão desse quesito. Rebela-se quanto ao ponto de elaboração crítica explanando competência gramatical e todos os enunciados são compreendidos facilmente nas exemplificações e nas explicitações do seu texto, postulando uma revisão desse quesito. Ademais, sustenta violação aos princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, porquanto a banca examinadora apenas computou as notas atribuídas, mas não demonstrou os parâmetros para a ocorrência do ato administrativo. Ressalta que a primeira ré limitou-se a formalizar o levantamento de pontos e exibi-los sem lhe oportunizar os parâmetros para apurar os motivos que levaram à pontuação objetada. Neste sentido, pugna por uma nova correção da sua avaliação subjetiva. De outra senda, aventa transgressão ao princípio do contraditório e ampla defesa, levando-se em consideração a publicação apenas da nota obtida em cada quesito e não houve fundamentação precisa para elaborar o seu recurso administrativo. Desta maneira, recorda a interposição de recurso interno sem a plena ciência em quais conceitos foi penalizado. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, ilegalidades cometidas contra si. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas na aquilatação de sua prova subjetiva. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) seja determinado o seu retorno ao certame, participando da próxima fase - testes de aptidão física e etapas subsequentes -, evitando o perecimento do objeto principal da contenda - discussão sobre a nulidade do ato administrativo viciado -, sendo que as etapas internas estão em trâmite, acarretando na remarcação de data para novo teste e; b) seja declarado o seu direito em ter a sua pontuação aumentada - nos quesitos analisados, conforme parecer técnico – em razão da violação aos princípios da publicidade, ampla defesa e contraditório, além da Lei Distrital no 4.949/2012. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 59.630,64 (cinquenta e nove mil seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cumpre sublinhar que o valor da causa deve ser retificado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Equivocada sua atribuição em R$ 59.630,64 (cinquenta e nove mil seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Tendo em vista que busca apenas prosseguir em concurso público, de fato, não há um proveito econômico imediato. Além de obter sucesso nas demais fases, deverá ainda lograr ser nomeado e empossado e entrar em exercício do cargo, conquanto evento futuro e incerto. Dessa forma, o juiz deve corrigir de ofício e fixar por arbitramento o valor da causa, como preceituado no artigo 292, §3o do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 2. O CPC, em seu art. 292, §3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Contudo, tal dispositivo é inaplicável quando não há possibilidade de se aferir o proveito econômico pretendido na demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1045793, 07062712220178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 25/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a inexistência de vinculação entre a remuneração do cargo e o valor da causa é entendimento albergado por este Egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. MATÉRIA PERTINENTE A CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CERTAME SELETIVO PÚBLICO. CARÊNCIA DE SERVIDORES. EXISTÊNCIA DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO QUALITATIVO. PREVALÊNCIA. LIMITAÇÃO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. PROVEITO ECONÔMICO. MODULAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PROVEITO INESTIMÁVEL. VALOR ESTIMATIVO E ESTIMADO EM VALOR INFERIOR À ALÇADA. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. [...] 5. A ação que tem como objeto matéria relativa a concurso público - nomeação imediata de candidato aprovado em face da carência de servidores -, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostenta conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é imprimido deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-la e julgá-la nem ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser privilegiada a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência absoluta conferida àqueles órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material, notadamente quando o valor que lhe fora conferido se emoldura na alçada legalmente estabelecida. 6. Aferido que a matéria controversa não se emoldura em nenhuma das ressalvas expressamente contempladas pelo legislador, a competência do Juizado Especial deve ser privilegiada como forma de materialização do enunciado constitucional que prima pela celeridade na resolução dos litígios como instrumento de agilização da prestação jurisdicional e resguardo da paz social, à medida que, se o legislador subalterno, atinado com a previsão constitucional, regulara o funcionamento e competência do Juizado Especial, o intérprete e operador do direito deve agir em consonância com o almejado com a nova regulação procedimental, que é privilegiar fórmulas mais céleres, ágeis e simplificadas de, sem se descurar da segurança jurídica, resolver os conflitos surgidos e submetidos à interseção judicial como única forma de resolução, e não engendrar obstáculos, mediante construção exegética, à materialização do objetivado. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.929767, 20150020283549AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 111-139) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. VALOR DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar as causas que ostentem valor atribuído à demanda no limite de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A matéria atinente a concurso público de natureza cautelar se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Ofício Circular n.o 127/2015, do Gabinete da Corregedoria do Distrito Federal. 3. O art. 3o da Lei 12.153/09 admite ao juiz "de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação". 4. Conflito de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.1049339, 07032937220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, FIXO o valor da causa para que conste R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esteado no art. 292, §3o do CPC. Anote-se no sistema. Aparada esta aresta, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC.(RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(RE 1282760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, repiso que o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Todavia, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova subjetiva do requerente está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros na correção da prova subjetiva ora impugnada do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Militar da Polícia Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: CONCURSO PÚBLICO. PROVA SUBJETIVA. CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I-A correção da prova subjetiva de concurso público e a atribuição de nota integram o mérito administrativo, seara em que a revisão judicial do ato restringe-se ao exame da legalidade. II - Apelação desprovida.(Acórdão 762155, 20110111997846APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2014, publicado no DJE: 21/2/2014. Pág.: 386) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA SUBJETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMNINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DESCABIDO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de formulação e de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever critérios de elaboração e de correção de provas adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1160777, 20160110905779APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: 357/367) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR TÉCNICO- LEGISLATIVO- CONTADOR. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Apenas nas hipóteses de erro grosseiro na correção da prova subjetiva, em clara dissonância com as regras instituídas no edital do certame, é que fica autorizado o controle de legalidade sobre referido ato administrativo. 2. Apelação não provida. (Acórdão 1370358, 07001836920218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Ante o exposto, FIXO o valor da causa para que conste R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esteado no art. 292, §3o do CPC. Anote-se no sistema. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. (...) O Agravante sustenta que participou de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que foi considerado desclassificado na primeira etapa do concurso porque obteve a nota 5,69 na prova discursiva, inferior à pontuação 6, a mínima necessária para a aprovação. Alega que os critérios de avaliação não foram suficientemente motivados e que justificativa genérica ao seu recurso, sem a apresentação das causas para a perda de pontos, não atende aos princípios da motivação e publicidade, norteadores da Administração Pública. Apresenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a probabilidade do direito restou caracterizada pela violação aos princípios da motivação, publicidade, contraditório e ampla defesa e pelo erro material praticado pela banca examinadora, que manteve inalterada a nota da prova discursiva, mesmo após o recurso administrativo interposto. Acrescenta que a demora na resolução da demanda poderá ocasionar danos irreparáveis porque implicará na sua não convocação para a próxima etapa do concurso. Defende, ainda, que busca resguardar a sua convocação, tutela que se distingue da apreciação do mérito da demanda. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, de acordo com o inc. I do art. 1.015 do CPC. O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/09/2022 (segunda-feira) e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 13/09/2022 (terça-feira). O instrumento foi interposto em 30/09/2022, antes, portanto, de findo o prazo recursal, conforme os artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo não veio instruída com as peças essenciais à sua propositura, contando o Agravante com a dispensa do §5o do art. 1.017 do CPC. Ausente o preparo, diante a gratuidade de justiça concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo a ausência de probabilidade do direito invocado porque, de acordo com tese jurídica firmada perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (Tema 485 – RE 632853). Como é sabido, a interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente é admitida quando se trata de aferir a legalidade do edital e o cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. No caso, o candidato não alega haver erro material, violação ao edital do concurso, ou mesmo flagrante ilegalidade. A alegação de que houve insuficiente motivação para o indeferimento do recurso administrativo, por si só, não autoriza a medida antecipatória, porque motivação simplificada, a princípio, não é o mesmo que falta de motivação. Com efeito, observo a necessidade de que a questão controvertida, a respeito da avaliação da prova discursiva do Agravante seja submetida a uma análise mais aprofundada dos fatos alegados, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem. Por fim, também não verifico a presença de risco de dano, mas, observo, ao revés, o risco de haver violação ao princípio da isonomia caso haja autorização para que o candidato prossiga no concurso mesmo que não tenha sido aprovado na prova discursiva. Em verdade, a interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, de maneira preliminar, implicaria indevida substituição da banca examinadora. Concluo, pois, pela ausência dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022 14:48:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador